Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-62.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002381-62.2020.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (RECORRIDO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (RECORRIDO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), EMERSON SAIS MACHADO - CPF: 570.153.251-87 (JUIZO RECORRENTE), CHARLES MIRANDA MEDEIROS - CPF: 494.415.747-91 (JUIZO RECORRENTE), ELISA GOMES MACHADO - CPF: 389.221.776-91 (JUIZO RECORRENTE), MEQUIEL ZACARIAS FERREIRA - CPF: 005.241.481-71 (JUIZO RECORRENTE), OSLEN DIAS DOS SANTOS - CPF: 353.279.871-91 (JUIZO RECORRENTE), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (JUIZO RECORRENTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 036.696.688-02 (JUIZO RECORRENTE), LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (JUIZO RECORRENTE), SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA - CPF: 777.084.821-00 (JUIZO RECORRENTE), VALDECIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 531.962.361-53 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS ROBERTO MENIN - CPF: 514.590.861-04 (JUIZO RECORRENTE), DEMILSON NUNES SIQUEIRA - CPF: 429.960.151-34 (JUIZO RECORRENTE), REINALDO DE SOUZA - CPF: 327.478.611-04 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (RECORRIDO), CHARLES MIRANDA MEDEIROS - CPF: 494.415.747-91 (RECORRIDO), DEMILSON NUNES SIQUEIRA - CPF: 429.960.151-34 (RECORRIDO), ELISA GOMES MACHADO - CPF: 389.221.776-91 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 036.696.688-02 (RECORRIDO), LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO MENIN - CPF: 514.590.861-04 (RECORRIDO), MEQUIEL ZACARIAS FERREIRA - CPF: 005.241.481-71 (RECORRIDO), OSLEN DIAS DOS SANTOS - CPF: 353.279.871-91 (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (RECORRIDO), REINALDO DE SOUZA - CPF: 327.478.611-04 (RECORRIDO), SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA - CPF: 777.084.821-00 (RECORRIDO), VALDECIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 531.962.361-53 (RECORRIDO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (JUIZO RECORRENTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INADEQUACÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMO PEDIDO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Diante da impossibilidade de utilização da ação popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir, face à inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Popular n. 1002381-62.2020.8.11.0007, proposta por
Joel Quintella, Sandra Corrêa de Mello e José Altair Nery
em face do
Município de Alta Floresta e do Presidente da Câmara dos Vereadores de Alta Floresta
, julgou a ação sem resolução do mérito diante da inadequação da via eleita.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 55990487).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Popular n. 1002381-62.2020.8.11.0007, proposta por
Joel Quintella, Sandra Corrêa de Mello e José Altair Nery
em face do
Município de Alta Floresta e do Presidente da Câmara dos Vereadores de Alta Floresta
, julgou a ação sem resolução do mérito diante da inadequação da via eleita.

O duplo grau de jurisdição em caso de carência ou improcedência da ação popular está previsto no art. 19 da Lei 4.717/65. Vejamos:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os Requerentes propuseram a presente Ação Popular visando o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei n. 1.829/2010 e suas alterações, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade, eis que instituiu a verba indenizatória desvinculada a qualquer prestação de contas quanto à necessidade de qualquer indenização/restituição de valores gastos no exercício da função pública.

Outrossim, que tal lei, com vigência na data de sua publicação (02/07/2010), não respeitou o princípio da anterioridade.

Denota-se, portanto, que a pretensão dos Requerentes é

o reconhecimento da ilegalidade da verba indenizatória, instituída pela Lei n. 1.829/2010, bem como da inconstitucionalidade desse diploma legal, todavia, ainda que incidentalmente e em controle difuso, deve ser objeto de via própria.

A ação popular encontra respaldo no art. 1o da Lei 4.717/65, que diz:

Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

A definição de atos considerados lesivos na referida lei da ação popular está embarcada em seu art. 2o da seguinte forma:

Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Sendo assim, a ação popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, a fim de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O Supremo Tribunal Federal admite o controle de constitucionalidade incidental em sede de Ação Popular, desde que a controvérsia não constitua o pedido principal da demanda, caracterizando-se como questão prejudicial e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Entretanto, não obstante as alegações dos Requerentes de que o objeto da demanda visa a declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, verifica-se que, concretamente, o pedido principal da ação e a fundamentação utilizada, subsistem na declaração de inconstitucionalidade da Lei em abstrato.

Feitas estas considerações, não há como afastar o entendimento de que o pedido principal, e não incidental da demanda, consiste na declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1829/2010 e suas alterações – Leis nos 1875/20177, 2138/2013, 2240/2014 e 2245/2015.

Assim, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, a amparar a pretensão aviada em sede de Ação Popular, uma vez que, pretendem os Requerentes, por via transversa, obter a declaração de inconstitucionalidade de lei e suas alterações.

Posto isso, diante da impossibilidade de utilização de Ação Popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, de rigor a manutenção da sentença recorrida, que em consonância aos precedentes jurisprudenciais, julgou extinta a demanda diante da inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO.

INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.

AÇÃO POPULAR QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República.
Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. (...) (AO 1725 AgR, Primeira Turma/STF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/02/2015). (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1o DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. (...) Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003 , bem como de todos os atos dela por ventura originados, ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17). 3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum"

(...). 4. No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita. 5.

Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais" (...)"
(Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196). 6. Recurso especial da municipalidade provido. (REsp 1870470/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 07/10/2020) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – VERBA INDENIZATÓRIA – VEREADORES – CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.
Mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, pois evidente que fora utilizada como sucedâneo da ADI, dado que o pedido da Ação Popular tem, como sua causa próxima, a declaração de inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba indenizatória aos vereadores do Município de Rondonópolis, sem a necessidade de prestação de contas.”
(N.U 1009907-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020) (destaquei)

A corroborar com o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) ao analisar os argumentos ofertados pelos autores, percebe-se que visam obter a inconstitucionalidade das leis que regulamentaram o pagamento da verba indenizatória, o que não se permite por meio desta via processual (...)’

(...) a ação detém como pedido próximo o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei, portanto sua análise por esta via se torna impossibilitada, por ausência de previsão legal.”

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021